Tribunal: TCU
Processo: 005.414/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão (Objeto: Aponto irregularidades no TRT-15 como: Desvio de função, abertura de novo edital com um outro em andamento e pedido de aproveitamento desse edital que encontra-se em aberto. )

Inteiro teor:
Acórdão 839/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, sobre alegadas irregularidades na área de gestão de recursos humanos do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região (TRT15), destacando-se suposto desvio de função no quadro de pessoal do órgão, bem como abertura, pretensamente, ilegal de novo concurso público, mesmo com candidatos aprovados em certames anteriores ainda vigentes. Considerado que, em síntese, o denunciante alega que: a) estaria havendo desvio de função, consistente na alocação de técnicos e analistas administrativos em áreas de apoio (arquitetura, contabilidade, comunicação social, engenharia, fisioterapia etc.), com afronta a dispositivos constitucionais e legais aplicáveis à matéria; b) existiria ilicitude na realização de novo certame (balizado pelo Edital 1/2024/TRT15), contemplando os mesmos cargos previstos nos concursos sob regência dos Editais 1/2023 e 2/2023, os quais vigerão até 1°/7/2025 e poderão ser prorrogados por mais um ano; e c) haveria a possibilidade de aproveitamento estatutário dos classificados nos aludidos concursos públicos. considerando que, segundo a unidade instrutora, apesar de estarem presentes a maioria dos requisitos de admissibilidade, a denúncia, por ausência de elementos probatórios suficientes de irregularidade ou ilegalidade no que concerne aos temas levantados, não deve ser conhecida (peça 16); considerando que a referida conclusão foi atingida em vista das seguintes constatações (peça 16): "i) não existem indícios suficientes para caracterizar a existência de desvio de função no TRT15; ii) inexiste, por análogo, qualquer indício de ilegalidade a apurar com relação ao aproveitamento, por parte de outros órgãos ou entidades, dos candidatos que, constando das listagens de aprovados nos concursos 1 e 2/2023 (peça 7, p. 118-145), ainda não foram nomeados pelo TRT15; iii) segue a mesma inferência (de inexistência de mínimos indícios) o tratamento a conferir à realização do concurso público 2024/2025 pelo TRT15 (Edital 1/2024 e derivados), pois, em respeito à legislação e aos precedentes que incidem sobre a espécie, o novel certame resguarda, se necessidade exsurgir de provimento de cargos iguais, o pleno e prioritário direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados nos concursos de 2023, naturalmente observado, conforme o caso concreto, o lapso (normal ou estendido) de validade do Edital 1/2023 ou do Edital 2/2023"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 108 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, por unanimidade, em: a) não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo do processo, exceto em relação às peças que contenham identificação pessoal do denunciante; c) comunicar esta decisão ao denunciante; d) arquivar os autos. 1. PROCESSO TC- Processo 005.414/2025-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há